Tribunal: STF
Processo: AI 59415
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR NÃO EXCEDENTE DO PREVISTO NO
ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO OU DE DISSIDO MANIFESTO COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INCABIVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.